Tribunal: TJSP
Processo: 0024434-82.2025.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Suscitação em sede de Apelação pela 3a Câmara de Direito Público do TJSP – Constitucionalidade dos arts. 1o e 2o da Lei Municipal no 2.784/2023 do Município de Getulina que "dispõe sobre a proibição de tráfego de caminhões canavieiros no perímetro urbano do distrito de Macucos, inclusive aos finais de semana e feriados e dá outras providências" –

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Suscitação em sede de Apelação pela 3a Câmara de Direito Público do TJSP – Constitucionalidade dos arts. 1o e 2o da Lei Municipal no 2.784/2023 do Município de Getulina que "dispõe sobre a proibição de tráfego de caminhões canavieiros no perímetro urbano do distrito de Macucos, inclusive aos finais de semana e feriados e dá outras providências" – Determinação dentro dos limites legais de competência – Interesse local do Município que autoriza a limitação determinada – Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Incidente não admitido.